Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO GUIDOLIN - CPF: 479.012.259-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME - CNPJ: 81.893.505/0002-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010553-14.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DO EXECUTADO – PEDIDO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO CAUSADO PELA CRISE DECORRENTE DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE PEDIDO OU MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR EXECUTADO DE IMPENHORABILIDADE OU MESMO DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO OU COMPROMETIMENTO DE RENDIMENTOS – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2o, 835, INC. I E 854, § 3o, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (inteligência dos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015) e cabe ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição.

Eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão que na Ação de Execução no
1015488-76.2017.8.11.004
movida contra
Carlos Alberto Guidolin
, indeferiu pedido de penhora
on line
das contas do agravado.

Explica que move ação de execução para receber o valor de R$ 63.809,66 (sessenta e três mil, oitocentos e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a cédula de crédito bancário – conta garantida simplificada – PJ n 227/004064968
.

Diz que o agravado foi citado para o pagamento, mas quedou-se inerte, o que motivou o pedido de bloqueio de ativos financeiros em suas contas por meio do sistema
Bacenjud
, sobre o valor atualizado da dívida.

Reclama que o pedido foi indeferido, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (CONVID 19), o que não merece prosperar, porque o bloqueio de valores representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo e está em consonância com a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e imposição do artigo 854 do CPC.

Assegura que não há impedimento ou obstáculo para que não se aplique o disposto no artigo 845 do CPC, que trata da obrigatoriedade da utilização do sistema eletrônico
Bacenjud
para a penhora em dinheiro em depósito ou em aplicação financeira do Agravado.

Lado outro afirma que o agravado está em mora desde o ano de 2017, de modo que a pandemia do COVID-19 não guarda qualquer influência com a inadimplência, além de que a atual situação financeira do recorrido depende da comprovação a ser feita pelo próprio. De modo que não pode o magistrado, de ofício, presumir que eventuais numerários havidos em contas do agravado sejam essenciais à sua subsistência.

Requer seja reformada a decisão a fim de determinar a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade do Agravado, por meio do sistema
Bacenjud,
observado o limite do valor executado, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID 46635958). Sustenta que o débito é oriundo de dívida contraída pelo Grupo VICO, cujo plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado, inclusive na Cláusula 4a, os credores votaram pela supressão das garantias fidejussórias e reais em nome dos credores.

Diz que o banco já está recebendo da Transportadora pelo débito que faz parte da recuperação judicial.

Assegura que o Banco Bradesco votou de forma favorável ao plano de recuperação judicial, inclusive no que tange a cláusula de supressão das garantias, circunstância que enseja a extinção da execução também contra os coobrigados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010553-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Busca o
Banco Bradesco, ora agravante
a reforma da decisão que na presente Execução de Título extrajudicial movida contra
Carlos Alberto Guidolin
, indeferiu o pedido de penhora
on line
por força da instabilidade econômica e estado de emergência do país em razão da crise oriunda da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), caso em que, no seu entendimento, deve prevalecer a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade ao devedor e universalidade da jurisdição.

Na resposta ao presente agravo, em síntese, o agravado executado, aduz que é executado como coobrigado do
Grupo VICO que está em Recuperação Judicial, com plano já homologado, inclusive com a concordância expressa do Banco recorrente sobre a cláusula que diz respeito à
supressão das garantias
.

Pois bem.

Observa-se que a execução, originariamente foi proposta em desfavor da
TRANSPORTADORA VICO LTDA – ME
(Id. 16225440) e do sócio devedor solidário, aqui agravado,
Carlos Alberto Guidolin.

Na origem, foi noticiado que a transportadora executada – em recuperação judicial, teve seu plano homologado pela classe de credores e, em decisão proferida na data de 30-09-2019, foi acolhida a extinção da execução somente contra a empresa devedora principal, bem assim
determinado o prosseguimento do feito com relação ao devedor solidário ora agravado, Carlos (ID 28069179)
.

Em razão da aludida decisão o banco recorrente postulou, então, a penhora de valores via BACEN JUD de contas do agravado, no valor de R$101.432,45 (ID28278298), cujo pedido foi indeferido sob o fundamento da crise decorrente do COVID-19.

Nota-se, assim que a medida pretendida pelo Banco recorrente, em princípio, não se mostra desarrazoada, à luz do disposto no art. 835, I, do Código de Processo Civil, que estabelece como preferencial a penhora sobre ativos financeiros (inciso I).

Do exposto, não há falar, no caso específico, de motivação idônea para o indeferimento do pedido do credor trâmite processual.

Ressalta-se que o

exequente tem a prerrogativa de indicação do bem à penhora. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a busca, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (arts. 829, § 2o, 835, inc. I e 854, do CPC).

Destaca-se que eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que, não se perca de vista, realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

É de se ver que a execução no caso específico
tramita desde o ano de 2017,
bem antes da crise decorrente do COVID-19 e o indeferimento do pedido de penhora
on line
, sob tal fundamento, sem que o maior interessado, no caso o agravado, tenha assim postulado, acaba por acarretar a suspensão indireta e irregular da demanda executiva, frente à ausência de subsunção dos fatos a qualquer das hipóteses elencadas pelo legislador ordinário (arts. 921 e 922, do CPC).

Pondera-se que acerca dos efeitos da atual crise econômica, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, não há norma jurídica que impeça a tentativa de medidas constritivas do patrimônio do devedor a quem incumbe comprovar eventuais prejuízos sofridos em decorrência dos atos expropriatórios ou, ainda, requerer a substituição do bem penhorado (arts. 847 e 854, § 3o, do CPC).

Assim, ao interessado, a lei assegura a possibilidade de arguição oportuna de eventual impenhorabilidade, motivo pelo qual não se justifica o indeferimento da pretensão na atual fase processual, ressalta-se, à revelia do agravado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Santos –
Decisão que indeferiu pedido de penhora on line de ativos financeiros do executado, em razão do impacto econômico causado pela atual pandemia (covid-19) – Inexistência de previsão legal acerca de suspensão de atos expropriatórios, ainda que em situação de calamidade pública – A preferência de indicação de bens à penhora é da credora – O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito, cabendo ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição - Artigos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015
e art. 11, da Lei 6830/80 -
Decisão reformada – Recurso provido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130910-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença - Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias quaisquer atos constritivos em desfavor do executado Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira em decorrência das medidas ditadas pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020,
demanda exame individual, cabendo ao devedor acionado comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário prevalecendo o negócio jurídico nos termos em que ajustado sem provocação e demonstração dos elementos exigidos resulta sem base legal obstar prática de atos de execução legítimos requeridos pelo credor - Decisão modificada. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2099854-35.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Por fim, no que tange ao argumento do agravado, agitado em sede de contraminuta, de que

o Banco Bradesco, ora recorrente, votou de forma favorável ao plano de recuperação judicial do
Grupo VICO
, notadamente no que tange a cláusula de supressão das garantias, circunstância que, no seu entendimento, enseja a extinção da execução também contra os coobrigados,
é questão não enfrentada na decisão recorrida
, o que impede a análise por este Colegiado, sob pena de suprimir instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA ONLINE EM CONTA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. DECISÃO VISANDO A EFETIVA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
QUESTÃO ATINENTE À IMPENHORABILIDADE DOS VALORES QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA IMPUGNAR A PENHORA DE ATIVOS. AUSÊNCIA, ASSIM, DE PROVIMENTO JURISDICIONAL, POSITIVO OU NEGATIVO, SOBRE O PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70083883975, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 19-06-2020)
(grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
a fim de autorizar a penhora de ativos financeiros do executado, pelo sistema BACENJud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020